Tribunal: STJ
Processo: 0014683-91.2018.8.26.0590
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453576 - SP (2023/0286409-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A V DA S
ADVOGADOS
: LUÍS CÉSAR ROSSI FRANCISCO - DEFENSOR PÚBLICO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial
por deficiência de fundamentação, em razão da ausência de indicação específica do
dispositivo normativo tido por violado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
novos argumentos capazes de alterar o entendimento da decisão recorrida, que não
conheceu do recurso especial por falta de indicação do dispositivo legal violado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o
agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de modificar o entendimento
anteriormente firmado.
4. A ausência de indicação específica do dispositivo de lei federal tido por violado atrai
a incidência da Súmula 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "A ausência de indicação específica do dispositivo de lei federal
tido por violado impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 284
do STF".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, ; Súmula 284/STF.
a
STJ, AgRg no RHC 110.812/PR, Min. Leopoldo de
Jurisprudência relevante citada:
Arruda Raposo,
Quinta Turma, DJe
;
Desembargador convocado do TJ/PE,
10/12/2019
STJ, AgRg no AREsp 2.105.869/BA, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
.
19/9/2022
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50210354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 20:13:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 5d5472c3-2d6b-46ab-afaf-7877aaf181df

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50210354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 20:13:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 5d5472c3-2d6b-46ab-afaf-7877aaf181df

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2453576 - SP (2023/0286409-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: A V DA S
ADVOGADOS
: LUÍS CÉSAR ROSSI FRANCISCO - DEFENSOR PÚBLICO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial
por deficiência de fundamentação, em razão da ausência de indicação específica do
dispositivo normativo tido por violado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
novos argumentos capazes de alterar o entendimento da decisão recorrida, que não
conheceu do recurso especial por falta de indicação do dispositivo legal violado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o
agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de modificar o entendimento
anteriormente firmado.
4. A ausência de indicação específica do dispositivo de lei federal tido por violado atrai
a incidência da Súmula 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA48754783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/07/2025 07:17:11
Código de Controle do Documento: 6bc11066-5ebc-4cbd-a346-60b61c8dab53

Tese de julgamento: "A ausência de indicação específica do dispositivo de lei federal
tido por violado impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 284
do STF".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, ; Súmula 284/STF.
a
STJ, AgRg no RHC 110.812/PR, Min. Leopoldo de
Jurisprudência relevante citada:
Arruda Raposo,
Quinta Turma, DJe
;
Desembargador convocado do TJ/PE,
10/12/2019
STJ, AgRg no AREsp 2.105.869/BA, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
.
19/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra (fls.
663/664), com a seguinte ementa:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE SE
ENTENDE VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Em suas razões (fls. 670/674), o agravante argumenta que foram
impugnados explicitamente os dispositivos de lei que se entendiam violados. Sendo
assim, requer o provimento do agravo, com o conhecimento e provimento do recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A
bem da verdade, as razões do agravo regimental não detêm o condão de infirmar os
fundamentos da decisão recorrida.
Esta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada por seus próprios fundamentos
(AgRg no RHC n. 110.812/PR, Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador
convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe
).
10/12/2019
Restou consignado na decisão que ora se impugna que o recorrente, em
suas razões de especial, não indicou de forma específica qual o dispositivo normativo
tido por violado. A menção ao artigo de lei se deu apenas para afirmar o
prequestionamento da matéria.
Documento eletrônico VDA48754783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/07/2025 07:17:11
Código de Controle do Documento: 6bc11066-5ebc-4cbd-a346-60b61c8dab53

Sendo assim, uma vez não explicitado qual dispositivo de lei federal que se
entendia violado, incidente o enunciado da Súmula 518 desta Corte: Para fins do art.
105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada
violação de enunciado de súmula.
Portanto, a deficiência na fundamentação no recurso especial atrai o óbice
previsto na Súmula 284/STF, impedindo o seu conhecimento.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL
ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO
RELATOR. POSSIBILIDADE. INÚMEROS PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
SÚMULA 284/STF. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial
encontra previsão no Código de Processo Civil e no Regimento Interno do STJ,
não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A
ausência de indicação do dispositivo de lei federal eventualmente violado implica
em deficiência de fundamentação do recurso especial. Incidência da Súmula 284
/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.105.869/BA, da minha Relatoria, Sexta Turma, DJe
).
19/9/2022
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48754783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/07/2025 07:17:11
Código de Controle do Documento: 6bc11066-5ebc-4cbd-a346-60b61c8dab53

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.453.576 / SP
Número Registro: 2023/0286409-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00146839120188260590
00146899820188260590
10342018
146839120188260590
146899820188260590 15009010820188260536
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A V DA S
ADVOGADOS : LUÍS CÉSAR ROSSI FRANCISCO - DEFENSOR PÚBLICO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: A M
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A V DA S
ADVOGADOS : LUÍS CÉSAR ROSSI FRANCISCO - DEFENSOR PÚBLICO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50168023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:36:15
Código de Controle do Documento: b42b8647-ca08-4f60-b028-539b6d27c0e5

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:36:15
Código de Controle do Documento: b42b8647-ca08-4f60-b028-539b6d27c0e5